Tribunal: TCU
Processo: 029.038/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de o bolsista não ter apresentado relatório técnico final do curso de doutorado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Robson Ribeiro da Silva, devido à não apresentação de relatório técnico final de conclusão curso de doutorado, que seria cursado no País; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b"; 216, 217 e 219 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Robson Ribeiro da Silva revel, dando-se prosseguimento ao processo com base nos elementos nele contidos; 9.2. julgar irregulares as suas contas e o condenar ao recolhimento, aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/4/2018 2.200,00 2/4/2020 2.200,00 4/4/2018 394,00 2/4/2020 394,00 3/5/2018 2.200,00 5/5/2020 2.200,00 3/5/2018 394,00 5/5/2020 394,00 6/6/2018 2.200,00 2/6/2020 2.200,00 6/6/2018 394,00 3/6/2020 394,00 5/7/2018 2.200,00 2/7/2020 2.200,00 5/7/2018 394,00 2/7/2020 394,00 6/8/2018 2.200,00 4/8/2020 2.200,00 6/8/2018 394,00 4/8/2020 394,00 4/9/2018 2.200,00 2/9/2020 2.200,00 4/9/2018 394,00 2/9/2020 394,00 3/10/2018 2.200,00 2/10/2020 2.200,00 3/10/2018 394,00 2/10/2020 394,00 6/11/2018 2.200,00 3/11/2020 2.200,00 6/11/2018 394,00 3/11/2020 394,00 5/12/2018 394,00 2/12/2020 2.200,00 6/12/2018 2.200,00 2/12/2020 394,00 7/1/2019 2.200,00 29/12/2020 2.200,00 7/1/2019 394,00 29/12/2020 394,00 6/2/2019 2.200,00 4/2/2021 2.200,00 6/2/2019 394,00 4/2/2021 394,00 7/3/2019 2.200,00 3/3/2021 2.200,00 7/3/2019 394,00 3/3/2021 394,00 3/4/2019 2.200,00 7/4/2021 2.200,00 3/4/2019 394,00 7/4/2021 394,00 3/5/2019 2.200,00 5/5/2021 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/5/2021 394,00 5/6/2019 2.200,00 4/6/2021 2.200,00 5/6/2019 394,00 4/6/2021 394,00 3/7/2019 2.200,00 5/7/2021 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/7/2021 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2021 2.200,00 5/8/2019 394,00 5/8/2021 394,00 3/9/2019 394,00 1/9/2021 2.200,00 4/9/2019 2.200,00 1/9/2021 394,00 2/10/2019 2.200,00 1/10/2021 2.200,00 2/10/2019 394,00 1/10/2021 394,00 4/11/2019 2.200,00 4/11/2021 2.200,00 4/11/2019 394,00 4/11/2021 394,00 3/12/2019 2.200,00 2/12/2021 2.200,00 3/12/2019 394,00 2/12/2021 394,00 24/12/2019 2.200,00 14/12/2021 2.200,00 24/12/2019 394,00 14/12/2021 394,00 5/2/2020 2.200,00 2/2/2022 2.200,00 5/2/2020 394,00 2/2/2022 394,00 5/3/2020 394,00 4/3/2022 2.200,00 6/3/2020 2.200,00 4/3/2022 394,00 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. comunicar esta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).